Tribunal: STF
Processo: RE 557476
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Políticas públicas. Intervenção judicial. Separação de Poderes. Manutenção de hospital. Observância de resolução do Conselho Federal de Medicina. Reexame de norma infraconstitucional e de fato e prova. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo-se acórdão no qual confirmada sentença de 1º Grau, proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público contra o Município de São Paulo, buscando a prestação adequada e contínua dos serviços de saúde no Pronto Socorro Balneário São José.

    2. A parte embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, apontando, em suma, a necessidade de adequá-la às teses firmadas no Tema RG nº 698, especialmente àquela que exige seja determinada à Administração Pública a apresentação de um plano adequado, de modo que a escolha dos meios para alcançar o resultado pertença ao Poder Executivo.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para o cumprimento de obrigações em hospital público configura intervenção excessiva em políticas públicas ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

    III. Razões de decidir

    4. O agravante não apresentou fundamentos suficientes para alterar a decisão agravada.

    5. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é admitida em situações excepcionais de inércia do Poder Público, para assegurar o cumprimento de deveres constitucionais, como a proteção à saúde.

    6. No caso concreto, o Tribunal de origem asseverou que as obrigações impostas na sentença decorreram de relatórios de fiscalização do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Enfermagem, ambos do Estado de São Paulo, e tiveram por fundamento a Resolução nº 1.451, de 1995, do Conselho Federal de Medicina (CFM).

    7. Nesse contexto, não há falar em excessiva intervenção judicial em políticas públicas ou em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que apenas houve a determinação de cumprimento de obrigações constantes de resolução expedida pelo CFM, cujas normas têm natureza cogente e devem ser observadas para o correto funcionamento da referida instituição, sob pena de interdição.

    8. Assim, não é possível determinar à Administração Pública que apresente um plano para alcançar o resultado, porquanto não há margem para o exercício de juízo de conveniência e oportunidade por parte do Poder Executivo. 

    9. No mais, conforme asseverado na decisão agravada, a revisão do acórdão do Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, 1.024, § 3º; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, caput; CRFB, arts. 2º, 23, inc. III, 216; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Resolução nº 1.451, de 1995, do Conselho Federal de Medicina; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; Enunciado nº 280 da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; STF, ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; STF, ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022; STF, RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013; STF, RE nº 970.605-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/12/2024.